Tribunal: TJMT
Processo: 0004882-19.2011.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004882-19.2011.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (APELADO), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), ELZA MARIA MESADRI - CPF: 669.805.509-34 (APELANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), JULIANA MESADRI (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ELZA MARIA MESADRI - CPF: 669.805.509-34 (APELADO), JULIANA MESADRI (APELADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (APELANTE), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MESADRI - CPF: 066.315.739-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULINEI MESADRI - CPF: 049.193.579-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE PASSAGEIRO EM ACIDENTE DE ÔNIBUS – PENSIONAMENTO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DAS AUTORAS COMPROVADA – VALOR DA PENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VALOR CERTO E EFETIVO – FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – DANOS EMERGENTES – AFASTAMENTO DAS DESPESAS CUJA TITULARIDADE NÃO FOI COMPROVADA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Quando não comprovado que a vítima fatal auferia mensalmente o valor certo e efetivo apontado na inicial, é correta a fixação do pensionamento com base no salário mínimo.

2. Afasta-se o ressarcimento das despesas cuja titularidade não foi comprovada, bem aquelas estranhas ao contexto danoso.

3. Não há que se falar em culpa concorrente da vítima quando não comprovado que ela deixou de utilizar o cinto de segurança antes do acidente.

4. Em caso de responsabilidade contratual (transporte de pessoas), os juros moratórios da indenização por danos morais devem incidir a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos pelas autoras,
Elza Maria Mesadri
e
Juliana Mesadri
, e pela ré,
Viação Nova Integração Ltda
, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito em epígrafe, nos termos expostos a seguir.

Ação principal
– a sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, de forma a condenar a ré ao pagamento de:
(i)
indenização por danos morais, no valor de R$ 64.000,00 em favor da autora Elza Mesadri e R$ 67.750,00 para a autora Juliana Mesadri;
(ii)
indenização por danos emergentes, no valor de R$ 6.311,98, e;
(iii)
pensão mensal, no patamar de dois terços do salário mínimo vigente à época de cada vencimento, tendo início a partir do óbito da vítima, a ser paga à autora Elza Mesadri até a data em que o
de cujus
completaria 79 anos, e à autora Juliana Mesadri até a data em que atingir 25 anos, a partir de quando a sua cota deverá ser acrescida à da mãe.

Denunciação da lide
– a sentença julgou procedentes os pedidos da ré litisdenunciante, de forma a reconhecer a responsabilidade solidária da Companhia Mutual de Seguros Ltda.

Apelação das autoras
: sustentam que a renda média do
de cujus
foi comprovada e deve ser utilizada como base de cálculo da pensão mensal, em detrimento do salário mínimo. Requerem a majoração das indenizações por danos emergentes. Sustentam que não houve culpa concorrente da vítima, de forma que a compensação por danos morais deve ser majorada.

Apelação da ré Viação Nova Integração
: requer a redução da indenização por danos morais. Defende que as autoras não comprovaram a relação de dependência econômica em relação ao
de cujus
, de forma que o pensionamento deve ser afastado. Pugna, ao final, pela alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões recíprocas.

Dispensado o parecer ministerial, considerando que a autora Juliana Mesadri atingiu a maioridade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de responsabilização civil em decorrência do acidente de trânsito que causou a morte de Julio Mesadri, cônjuge da primeira autora, Elza Mesadri, e pai da segunda, Juliana Mesadri.

O falecido era passageiro de um ônibus pertencente à ré Viação Nova Integração, o qual sofreu tombamento durante uma viagem em Mato Grosso do Sul.

A ocorrência do acidente e a responsabilidade da ré pelo óbito da vítima são incontroversas, porque reconhecidas na sentença em tópico não impugnado pela demandada.

Assim, o objeto recursal abrange tão somente a tese de culpa concorrente da vítima, a exigibilidade e o valor das verbas indenizatórias deferidas na origem, além do termo inicial dos juros moratórios relativos à compensação por danos morais, conforme relatório.

Do pensionamento mensal

Enquanto as autoras requerem a majoração da pensão mensal, com a utilização da média de remuneração indicada na petição inicial como base de cálculo, a ré alega que os pressupostos da referida verba indenizatória não foram comprovados.

Ao contrário da tese da ré, os documentos angariados nos autos demonstram a dependência econômica das autoras em relação ao falecido.

Com relação à filha menor — a autora Juliana — a dependência econômica é presumida, sendo adequada a fixação da idade de 25 anos como termo final; momento em que a respectiva cota deve acrescer à da mãe.

E os documentos apresentados pelas autoras demonstram que os negócios destinados à subsistência da entidade familiar eram conduzidos pelo
de cujus
, o que demonstra a dependência econômica por parte da autora Elza Mesadri, na condição de cônjuge; circunstância reforçada pela ausência de prova em contrário, e que já havia motivado a fixação de alimentos provisórios.

Eis, a propósito, a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS
. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA.
VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE
. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES.
DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS
. 1. A jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes. 2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio,
e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade
. Precedentes.
3. Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e a viúva, sendo que para as filhas deverá ser pago até a data em que elas completarem 25 anos de idade cada uma, e para a viúva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. Precedentes. 4. Também é pacífico nesta Corte o entendimento jurisprudencial de ser possível acrescer as cotas das filhas, ao completarem 25 anos, à cota da mãe
. Precedentes. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1388266 SC 2013/0167614-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016)

Não obstante, entendo como correta a fixação da pensão mensal com base no salário mínimo, em detrimento da renda sugerida na petição inicial, pois não comprovado que a vítima auferia, efetivamente, valor próximo aos alegados
sete mil reais mensais
ao tempo do acidente, ou aos três salários mínimos postulados a título subsidiário.

Veja-se que a maior parte do valor sugerido pelas autoras — R$ 5.680 dos R$ 7.015 — decorreria do “Contrato de Trabalho” apresentado no id. 158867302 – p. 176, que previu pagamentos em espécie e em sacas de soja por serviços em uma fazenda.

Ocorre que, segundo a oitava cláusula, o referido contrato vigoraria por dois anos,
com início em

01/09/2008
, de modo que, ante a ausência de qualquer aditivo ou registro de renovação,
conclui-se que a avença se encerrou, no máximo, em setembro de 2010
, isto é,
mais de um ano antes do acidente
.

Assim, deve ser mantida a sentença que fixou o pensionamento no patamar de dois terços do salário mínimo, excluindo a parcela que, presumidamente, seria utilizada pelo falecido para a própria subsistência.

Dos danos emergentes

A título de danos emergentes, as autoras pleitearam indenização no valor de R$ 8.720,66, que abrangeria despesas com o funeral, deslocamento até a cidade onde a vítima foi internada, traslado da família entre as cidades de Cuiabá e Sorriso, alimentação, notas de falecimento e anúncios.

O sentenciante indeferiu o ressarcimento de parte das despesas de deslocamento, traslado e alimentação, ao fundamento de que os documentos correspondentes indicavam o nome do pagador ou apontavam nomes de pessoas estranhas ao processo.

Entendo que o referido tópico não merece reparo.

Não há como compelir a ré a ressarcir despesas materiais cuja titularidade não foi demonstrada, ou diz respeito a terceiros alheios ao processo. Tampouco seria razoável ressarcir gastos realizados com a aquisição de itens estranhos ao contexto danoso, como sabão de barra, canetas, escova de tanque e chocolates, indicados nos cupons fiscais contidos a partir do id. 158867302 – 154, desprovidos de identificação do pagador.

Da indenização por danos morais

O sentenciante limitou a indenização por danos morais, sob o fundamento de que a vítima não utilizava cinto de segurança no momento do acidente, o que caracterizaria culpa concorrente.

Entretanto, não há prova de que a vítima não utilizava cinto de segurança no momento do acidente.

É certo que, no laudo realizado pela polícia judiciária (id. 1588673030 – 65), o perito apontou que as vítimas fatais que permaneceram no ônibus não estavam presas ao cinto de segurança.

Ocorre que o familiar das autoras não permaneceu no ônibus, tendo sido retirado e encaminhado para atendimento médico antes de falecer. E não há qualquer menção ao estado em que a vítima foi encontrava após o tombamento do veículo.

Assim, ante a ausência de prova de contribuição da vítima, é de ser afastada a culpa concorrente, e, por consequência, qualquer limitação indenizatória.

Superado esse obstáculo, entendo que a indenização, arbitrada em R$ 64.000,00 para a esposa e R$ 67.750,00 para a filha da vítima,
deve ser majorada ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora
, de forma a atender ao primado da proporcionalidade e se adequar à jurisprudência desta Câmara.

Dos juros moratórios

A ré Viação Nova Integração defende que os juros moratórios relativos à indenização por danos morais, fixados a partir do evento danoso, devem incidir a partir do arbitramento, por se tratar de responsabilidade contratual.

A pretensão merece parcial acolhimento.

O caso dos autos é de responsabilidade contratual, devido à existência de um contrato de transporte de pessoas. Logo, não se aplica a Súmula 54 do STJ, que prevê a incidência dos juros desde o evento danoso apenas em caso de responsabilidade extracontratual.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios da indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, conforme a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS)
, EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. PASSAGEIROS ROUBADOS DURANTE O TRAJETO. CONCORRÊNCIA DE CULPA DA TRANSPORTADORA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL E UNILATERAL DO CONTRATO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. 2. VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
3. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que concerne ao
transporte de pessoas
, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. [...]
4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes
. 5. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp n. 1.728.068/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
a
ambos
os recursos de apelação, de modo a:
(i)
afastar a culpa concorrente da vítima;
(ii)
majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora;
(iii)
fixar a data da citação como termo inicial dos juros moratórios da indenização por danos morais, e;
(iv)
declarar o decaimento mínimo das autoras para condenar a ré

Viação Nova Integração Ltda ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023